Tribunal: STF
Processo: HC 214240
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Kaio Augusto Lorencini impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a previsão regimental e a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.



    2. Tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar, evidenciada no fato de o paciente integrar "organização criminosa de grande porte no cenário nacional (e internacional, inclusive)".



    3. Agravo regimental improvido.



    (HC 697.769 AgR, ministro Olindo Menezes – desembargador convocado do TRF 1ª Região)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a substituição da prisão preventiva imposta pelas cautelares diversas que constam no artigo 319 do Código de Processo Penal.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo destacar, no ponto, trecho da referida decisão (com meus grifos):



    As pessoas alvos das interceptações demonstraram aparente envolvimento coordenado para o tráfico de drogas e guarda de armas, inclusive de grosso calibre, além de crimes correlatos -inclusive a suposta prática de crime doloso contra a vida, executado por meio dos chamados "tribunais do crime".



    As condutas, por ora apuradas, trazem grande e concreto perigo à ordem pública. As atitudes coordenadas dos agentes violam a saúde pública de modo severo. São nefastas as consequências do tráfico de entorpecentes, posto que motivam muitos outros crimes que se sucedem em sua esteira.



    (…)



    No mais, dadas as circunstâncias co caso concreto, a decretação da prisão se faz necessária também como forma de assegurar a continuidade das investigações, observado, ainda, o premente risco de fuga dos envolvidos e de destruição de elementos de prova.



    De se destacar que nas conversas interceptadas há uma pletora de relatos envolvendo supostos contatos dos investigados com pessoas de outros estados da federação, demonstrando, ainda, um grau de organização criminosa que justifica a adoção da excepcional medida de prisão.



    Por fim, observo que o Ministério Público, amparado nos elementos colhidos no bojo do processo de interceptação, logrou êxito em delimitar a aparente função exercida por cada um dos investigados na organização criminosa, consoante detalhado relatório que instrui o presente pedido.



    Portanto, apresentam-se os requisitos das prisões preventivas, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE:



    1. VITOR TEOTONIO ALVES, vulgos “RELÍQUIA/TONI CROSS”;



    2. WENDEL GARCIA DA SILVA, vulgo “GORDÃO”;



    3. KAIO AUGUSTO LORENCINI;



    4. NICOLAS RIBEIRO PEREIRA, vulgo “BOLACHA”



    5. ANDERSON TIBURTINO DE ALMEIDA; e



    6. HARLEY RIBEIRO DA SILVA, vulgo “AQUILES



    EXPEÇAM-SE MANDADOS DE PRISÕES PREVENTIVAS.



    Destaco que diante da gravidade concreta das condutas atribuídas aos investigados, bem como diante da notória dificuldade de fiscalização das medidas em meio aberto, sobretudo ante o contexto fático acima delineado, inviável a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão. 



    Assim, no meu entender, é idônea a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão de ser o mesmo, supostamente, integrante de organização criminosa, na linha da orientação jurisprudencial pacífica deste Supremo Tribunal Federal (HC 89.847, ministra Ellen Gracie; HC 90.889, ministro Joaquim Barbosa; HC 95.024, ministra Cármen Lúcia; HC 189.778 AgR, ministro Celso de Mello).



    Ademais, os fundamentos adotados pelas instâncias anteriores estão em consonância com jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, ministra Cármen Lúcia).



    Finalmente, a sua suposta atividade em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente (HC 157.972 AgR, de minha relatoria; HC 205.834, ministro Dias Toffoli, HC 167.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 143.333, ministro Edson Fachin; AO 2.275, ministro Luiz Fux), tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tais crimes possuem consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade.



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator